Tribunal: TJES
Processo: 0000046-13.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000190-84.2017.8.08.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE IÚNA

APELADA: TAMANKOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 1.348,57, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.
2. O ente público sustenta que possui legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento em R$ 1.100,00 e que o crédito executado supera tal limite, razão pela qual seria indevida a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ainda que o ente federativo possua norma própria fixando valor mínimo para ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.
5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistente citação válida ou localização de bens penhoráveis.
6. O Tema 1.428/STF consolidou a tese de que as providências da Resolução nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos, devendo ser observadas no processamento e na extinção de execuções fiscais.
7. A existência de norma municipal fixando valor mínimo para ajuizamento não impede a aplicação dos critérios definidos pelo CNJ para aferição superveniente da utilidade do processo.
8. No caso concreto, o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 e houve ausência de movimentação útil, apesar de prévia intimação da exequente para impulsionar o feito, configurando a falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistente localização de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. A existência de norma municipal fixando valor mínimo para ajuizamento não afasta a aplicação dos critérios estabelecidos pelo CNJ para aferição da utilidade da execução.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min., Plenário, j. Tema 1.184; STF, Tema nº 1.428, Plenário, trânsito em julgado em 28.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-13.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: TAMANKOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 1.348,57, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.
2. O ente público sustenta que possui legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento em R$ 1.100,00 e que o crédito executado supera tal limite, razão pela qual seria indevida a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ainda que o ente federativo possua norma própria fixando valor mínimo para ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.
5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistente citação válida ou localização de bens penhoráveis.
6. O Tema 1.428/STF consolidou a tese de que as providências da Resolução nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos, devendo ser observadas no processamento e na extinção de execuções fiscais.
7. A existência de norma municipal fixando valor mínimo para ajuizamento não impede a aplicação dos critérios definidos pelo CNJ para aferição superveniente da utilidade do processo.
8. No caso concreto, o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 e houve ausência de movimentação útil, apesar de prévia intimação da exequente para impulsionar o feito, configurando a falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistente localização de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. A existência de norma municipal fixando valor mínimo para ajuizamento não afasta a aplicação dos critérios estabelecidos pelo CNJ para aferição da utilidade da execução.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min., Plenário, j. Tema 1.184; STF, Tema nº 1.428, Plenário, trânsito em julgado em 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000190-84.2017.8.08.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE IÚNA

APELADA: TAMANKOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, o
MUNICÍPIO DE IÚNA
apela da sentença de Id. 16967680, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara de Iúna, em Ação de Execução Fiscal proposta contra
TAMANKOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. A sentença considerou que o débito em questão, no valor de R$ 1.348,57, é inferior ao limite de R$ 1.500,00 estabelecido pelo magistrado, aplicando-se o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id. 16967682), o Município apelante sustenta que possui legislação própria (Decreto nº 101/2016) que define o valor de alçada para ajuizamento em R$ 1.100,00, e que o crédito executado (R$ 1.348,57) supera tal limite.

Contrarrazões em Id. 16967691.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão jurídica submetida a esta instância recursal consiste em verificar a validade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pautada no Tema 1.184/STF e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

O C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, estabelecendo no art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para fins de manutenção do processo em curso. Isso porque o C. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"
1. As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.
"

Para melhor interpretação da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano); iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA N.º 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA n.º 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA - [...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema n.º 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema n.º 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO. Insurgência em desfavor da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, é imperioso registrar que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 não dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias (protesto, tentativa de conciliação) e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

No caso vertente, conforme se depreende das razões recursais (ID 16967682), o apelante cingiu seu inconformismo apenas à questão do teto pecuniário estabelecido pela normativa nacional e ao respeito à legislação municipal de alçada, deixando de impugnar especificamente o fundamento referente à paralisação do processo ou à inexistência de patrimônio passível de constrição, pressupostos estes que também serviram de base para o convencimento do magistrado
a quo
(ID 16967680).

Nesse toar, com base nas premissas já expostas quanto ao Tema 1.428/STF, tem-se que o valor da execução no momento do ajuizamento era de
R$ 1.348,57
, logo, significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00 estabelecido pela normativa nacional. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o exequente, embora intimado para se manifestar sobre a extinção e impulsionar o feito (IDs 16967677 e 16967679), quedou-se inerte, razão pela qual o magistrado de origem concluiu corretamente pela ausência de movimentação útil após anos de tramitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.